Tribunal: STF
Processo: HC 263066
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.I.P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.940.681/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, à pena de de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o regramento legal, o que invalidaria a prova. Sustenta que “ao apresentar uma única fotografia que se assemelha à descrição geral dada pela vítima, os policiais potencialmente influenciaram a identificação, o que fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa”.



    Aduz também ilegalidades na fixação do regime inicial fechado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para afastar a prova ilícita e absolver o paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, com a fixação do regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante conseguiu demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, utilizando como paradigma um precedente quatro anos anterior. 4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a parte não refutou adequadamente a sua incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A parte deve demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ”. (e-doc. 2, p. 22)



    Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice na Súmula n. 83, STJ. 



    Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso especial. 



    O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial não incidiu nos referidos enunciados sumulares.



    Como se sabe, é dever da parte demonstrar, no caso da Súmula n. 83, STJ, a existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu. 



    Assim, a parte não foi capaz de superar os precedentes indicados. 



    Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, mantenho a decisão agravada por seguir a orientação desta Corte Superior, não conhecendo do recurso especial”. (e-doc. 2, p. 23-24)



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de defesa apresentada pela impetrante. Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ainda que superado esse óbice, em relação ao pleito de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial fechado.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente